Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007742-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ALISSON BRAGA - CPF: 063.789.291-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES (VÍTIMA), JONATAN ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ­ - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
-
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em
14/05/2021
, quando a Magistrada
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007742-47.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Eglenio Barros Soares e outros em favor de
ALISSON BRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/5/2020, ante a suposta prática do crime de organização criminosa, à época por deliberação do Juízo da Comarca de Poxoréu. Posteriormente, em 5/2/2021 a medida foi reavaliada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Neste contexto, sustentam que “
o decreto preventivo foi proferido em 26/05/2020 e reexaminado no dia 05/02/2021 (doc. anexo), por exigência legal (art. 316, parágrafo único, CPP), até o dia 06/05/2021, o Tribunal de origem, de ofício,
deveria ter revisado a necessidade da manutenção da custódia, o que, não tendo ocorrido, torna a prisão ilegal
”.

Com tais argumentos, postulam o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares dela diversas.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. n.
86459498.

As informações de praxe foram prestadas, id. n.
90283990,
noticiando que
14/05/2021
, a prisão foi revisada, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar, pois se mostram hígidos os fundamentos da custódia preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. n.
90516450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, ocasião que postulam o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

De início cumpre consignar que não se está a discutir os fundamentos da decretação da prisão preventiva, porquanto estes foram examinados no HC n. 1018611-06.2020.8.11.0000.

Assim, a matéria posta em discussão é apenas a possível ilegalidade superveniente da prisão preventiva, ante a inobservância da regra de revisão periódica da constrição, na forma preconizada pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Contudo, a matéria [reavaliação nonasegimal] possui entendimento pacífico nos tribunais superiores, uma vez que na
SL n. 1395
o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que “
a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade
e a atualidade de seus fundamentos
”.

Logo, a única consequência da suposta inobservância da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal seria a eventual concessão do
habeas corpus
para determinar que o juízo singular procedesse à reanálise da medida.

No caso dos autos, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a prisão preventiva foi decretada em 26/5/2020 e reavaliada em 5/2/2021
e 14/05/2021,
pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consoante decisão extraída do PJE, in verbis:

“Vistos.

(...)

É o relatório do necessário. Decido.

1 –
Depreende-se do relatório que as Defesas de
Alisson Braga
e
Giovani Ferreira da Silva
requereram a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que os requerentes possuem filhos menores impúberes, que necessitam da assistência material e intelectual dos acusados, uma vez que são provedores de alimentos para suas famílias e seus filhos menores.

Por fim, alegaram que os acusados possuem bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, razão pela qual, caso sejam colocados em liberdade, não oferecem risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Subsidiariamente, pugnaram pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Em análise às teses defensivas, especialmente, de que os acusados possuem filhos menores impúberes, que necessitam da assistência material e intelectual dos requerentes, tenho que não merece prosperar, porquanto, embora os documentos apresentados demostrem que os acusados são genitores de filhos menores de 06 (seis) anos, não há, nos autos, nenhuma prova pré-constituída que os requerentes são imprescindíveis aos cuidados das crianças.

Acresço que o simples fato dos réus serem pais de crianças menores de seis anos não lhes confere, por si só, o direito à liberdade provisória, ou à prisão domiciliar, devendo ser demostrada suas imprescindibilidades para educação e cuidados das crianças.

(...)

De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados
Alisson Braga
e
Giovani Ferreira da Silva
se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

(...)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
FATO NOVO
, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que os acusados possuem bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, a prisão cautelar há de ser mantida.

Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. Neste sentido cito jurisprudência:

(...)

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal no 43 do TJMT, que dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Em que pese os argumentos expendidos pelas doutas Defesas, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por
ALISSON BRAGA
e
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.

2 -
O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados
Jacqueline da Costa Machado, Geislan Neves de Oliveira
,
Lucas Cezar dos Santos
,
Giovani Ferreira da Silva
,
Vinicius de Oliveira Souza
,
Douglas Costa de Oliveira
,
Vitor Gabriel Ferreira da Silva
,
Alisson Braga
,
Jonatan Alves de Moura
,
Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire
.

Em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
FATO NOVO
, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto,
MANTENHO
a segregação cautelar dos acusados
JACQUELINE DA COSTA MACHADO, GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA
,
LUCAS CEZAR DOS SANTOS
,
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
,
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
,
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
,
VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA
,
ALISSON BRAGA
,
JONATAN ALVES DE MOURA
e
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.”

Dessa maneira, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revisada, ocasião que a Magistrada

manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Ante o exposto, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal, razão pela qual em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021